Tribunal: STF
Processo: ARE 1591526
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso. Súmula 287/STF. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se foram apresentados argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.

    4. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    5. A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento.